Tribunal: STF
Processo: RHC 254420
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrícia Benites contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 966.847/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta do processo que o Tribunal local cassou a decisão “que deferiu o requerimento de comutação da pena imposta à agravada Patrícia Benites, em relação a todas as ações penais executadas na presente execução, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023”. 



    Ao decidir, salientou o Tribunal que “a agravada já foi beneficiada com comutação anterior pelo Decreto Presidencial dos anos de 2015 e 2017. O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 possui redação semelhante em seu texto”.



    Neste recurso (edoc. 43), a defesa sustenta, em síntese, que  



    “(…) o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a revogação da comutação anteriormente concedida ao paciente, interpretou restritivamente o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.846/2023 e concluiu pela impossibilidade de novas comutações para quem já havia sido beneficiado. É evidente que tal situação exige uma análise detalhada da mais alta instância de interpretação jurídica. Afinal, estamos perante uma norma infralegal do Poder Executivo que, ora concede benefício em favor do apenado de obter a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, quando já beneficiado anteriormente por comutações (art. 3º do referido decreto), ora lhe retira o direito à comutação da pena quando já beneficiado por comutações anteriores (art. 4º, caput)”. 



    Requer, ao final, a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “PRETENSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE BENEFICIADA COM COMUTAÇÃO DA PENA EM DECRETOS ANTERIORES. ÓBICES DISPOSTOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus no qual a defesa pleiteia a concessão de comutação da pena nos termos previstos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 2. Pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente. - Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (edoc. 66) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENAS. ÓBICES DISPOSTOS NO DECRETO PRESIDENCIAL. DISCRICIONARIEDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “É imperioso assinalar que, ‘‘[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República’ (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)’ (AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021.)” (AgRg no HC n. 824.862/RN, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 28/8/2023.) 2. Agravo regimental não provido”. (edoc. 37)  



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu o Parquet, perante a Corte de origem, que “a sentenciada já foi beneficiada com comutação anterior e, de acordo com o artigo 4º do Decreto n. 11.846/2023, não teria direito à nova comutação” (fl. 13). 



    Ao cassar o decisum, salientou o Tribunal a quo que “a agravada já foi beneficiada com comutação anterior pelo Decreto Presidencial dos anos de 2015 e 2017. O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 possui redação semelhante em seu texto” (fl. 16). 



    De fato, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Decreto n. 11.846/2023, “[c]oncede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior” (destaquei). 



    Em conjuntura assemelhada, já salientou o Superior Tribunal de Justiça que “o paciente foi agraciado com a comutação da pena, com base nos decretos anteriores, dos anos de 2011 e 2012, relacionados às mesmas reprimendas, razão pela qual não restou preenchido o requisito objetivo” (AgRg no HC n. 763.863/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/2/2023.)”. (edoc. 37, p. 2-3, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores, por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    Observa-se que as instâncias originárias indeferiram o pleito recursal, por entenderem que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior". (Destaquei)



    (...)



    Desse modo, é possível concluir que a decisão ora recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores, por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. 



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso, não sendo o caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (edoc. 66, p. 4) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente